Tribunal: TJDFT
Processo: 0750157-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0750157-66.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOELSON DO NASCIMENTO OLIVEIRA IMPETRANTE: NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO PROJEÇÃO-NPJ/UNIPROJEÇÃO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE CEILÂNDIA - DF D E S P A C H O Ciente da decisão do Eminente Ministro Antônio Saldanha Palheiro do Superior Tribunal de Justiça de ID: Num. 25866332 proferida no recurso ordinário em habeas corpus no 141695-DF, que negou provimento ao recurso. Intimem-se as partes. Após, arquivem-se. Brasília, 31 de maio de 2021 13:55:31. ROBSON BARBOSA Desembargador